Tribunal: TJES
Processo: 0000664-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000664-67.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DIMITRY CEREWUTA JUCA e outros (5)

APELANTE: GRAFICA E EDITORA JEP LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000664-67.2017.8.08.0024

EMGTE
:

COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
e OUTROS

EMGDO
:

GRAFICA E EDITORA JEP LTDA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento aos apelos interpostos
pelas partes em ação ordinária sobre
responsabilidade solidária e desconsideração da personalidade jurídica
decorrente de
negociação de títulos da dívida pública prescritos
para compensação tributária.

Sustenta-se a existência de
omissão
no acórdão embargado quanto à
fundamentação utilizada na sentença para solucionar a lide
, pretendendo o recorrente a reapreciação do mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da sentença
, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado
examina expressamente a alegação de nulidade por ausência de fundamentação
, concluindo pela
suficiência da motivação da sentença
, em conformidade com o art. 489 do CPC.

Não se identifica qualquer
vício
a ser sanad
o
, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos declaratórios
não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado
, sendo vedada sua utilização com finalidade recursal substitutiva.

A
reiteração de argumentos já apreciados
configura
caráter protelatório
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Quarta Turma, DJe 10/03/2023; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Quarta Turma, DJe 07/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a lide.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, limitando-se à correção de vícios formais de omissão, contradição ou obscuridade.

A reiteração de argumentos rejeitados em embargos declaratórios caracteriza intuito protelatório e pode ensejar a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04/11/2024, DJe 07/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000664-67.2017.8.08.0024

EMGTE
:

COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
e OUTROS

EMGDO
:

GRAFICA E EDITORA JEP LTDA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e OUTROS
em face do acórdão de

id 12275739
,
por meio do qual

fora negado provimento aos apelos interpostos pelas partes.

Sustenta o recorrente, em síntese, que
decisum
é omisso quanto à “
fundamentação utilizada na sentença para solucionar a lide
”.

Eis o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PRESCRITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos acionados, desconsiderou a personalidade jurídica das empresas envolvidas e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de fraude em contrato de prestação de serviços envolvendo a negociação de títulos da dívida pública prescritos, utilizados para compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
analisar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
;
(ii) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária dos réus pelos prejuízos decorrentes da negociação de títulos prescritos e pela desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, alinhando-se aos fatos, legislação aplicável (art. 489 do CPC) e precedentes jurisprudenciais, afastando a alegação de nulidade.

A desconsideração da personalidade jurídica é devidamente fundamentada pela existência de confusão patrimonial e atuação em grupo econômico, configurando os requisitos do art. 50 do CC.

A prescrição dos títulos da dívida pública foi reconhecida conforme precedentes do STJ (AgRg no Ag 600928/MG e AgRg no REsp 805.194/SC), demonstrando que os títulos não poderiam ser utilizados para compensação tributária.

O laudo pericial confirma que os títulos negociados não eram aptos para compensação, causando prejuízos ao demandante.

A legitimidade passiva e a responsabilidade solidária dos réus decorrem do contrato celebrado, de sua participação direta na negociação e do dever de garantia da existência do crédito cedido, conforme o art. 295 do CC.

A majoração dos honorários advocatícios em 2% encontra respaldo no §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de todas as teses suscitadas pelas partes não configura nulidade da sentença, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para resolver a lide.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso de personalidade jurídica, conforme o art. 50 do CC.

Na cessão de crédito onerosa, o cedente é responsável pela existência do crédito cedido, nos termos do art. 295 do CC.

Títulos prescritos não podem ser utilizados para compensação tributária, conforme entendimento pacificado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50, 85, §11, e 489; CC, arts. 50, 286 e seguintes, e 295.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 600928/MG, rel. Min. Humberto Martins, 19/02/2008; STJ, AgRg no REsp 805.194/SC, rel. Min. Francisco Falcão, 06/04/2006; TJ-ES, Apelação Cível 0034269-09.2014.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

Não se verifica o vício apontado, pois no Voto condutor do acórdão houve exame preliminar e específico sobre a alegação.

Sob tal constatação,
verifica-se
que
a interposição do
presente recurso
apresenta aspecto
temerário,
protelatório
e
atentatório à
dignidade da Justiça,
diga-se,
com o claro objetivo de fazer dos
aclaratórios,

mecanismo

de recurso que
provoque
a rediscussão da matéria, por inconformismo com o resultado alcançado,
o que não se revela hábil pela via escolhida.

Deste modo, cabe ao julgador rememorar e advertir, respectivamente:

[...]
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Isto considerado,
por inexistência do vício apontado,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator